Tribunal: STF
Processo: HC 220806
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A defesa de Eloize Correia Luebke impetrou habeas corpus contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que está assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS INDEFERIDO LIMINARMENTE. CRIMES DE AFASTAR-SE DO LOCAL DO ACIDENTE E OCULTAÇÃO DE CADÁVER. AUSÊNCIA DE EXCEPCIONALIDADE A AUTORIZAR O TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. ACÓRDÃO DO TRIBUNAL ESTADUAL EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. EXAME APROFUNDADO DE FATOS E DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. 



    Agravo regimental improvido. 



    (HC 764.258 AgRg, ministro Sebastião Reis Júnior)



    Em suas razões, a parte impetrante pretende, liminarmente, o “sobrestamento da ação penal de origem até o julgamento do mérito do writ “, em virtude de a “denúncia ser manifestamente inepta, por não existir justa causa para ação penal e por restar constatada flagrante atipicidade, com arrimo no artigo 395, incisos I e III, do Código de Processo Penal“.



    O Ministério Público Federal emitiu parecer pelo “NÃO CONHECIMENTO DO HABEAS CORPUS OU, CASO CONHECIDO, PELA DENEGAÇÃO DA ORDEM” em pronunciamento assim resumido:



    DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS CONTRA HABEAS CORPUS QUE INDEFERIU PEDIDO LIMINAR. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. INÉPCIA DA DENÚNCIA. INVIABILIDADE. EXCEPCIONALIDADE NÃO DEMONSTRADA. IDONEIDADE DA PEÇA ACUSATÓRIA. ANÁLISE DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. FLAGRANTE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. PARECER PELO NÃO CONHECIMENTO DO HABEAS CORPUS OU, CASO CONHECIDO, PELA DENEGAÇÃO DA ORDEM. 



    2. Tal o contexto, entendo não assistir razão à parte impetrante.



    Inicialmente, cabe apontar que o Supremo Tribunal Federal consolidou sua jurisprudência no sentido de que o trancamento da ação penal só é viável por meio de habeas corpus em casos excepcionais, quando for evidente a atipicidade da conduta, a extinção da punibilidade ou a ausência de justa causa (HC 186.154 AgR, ministro Gilmar Mendes; HC 187.227 AgR, ministro Ricardo Lewandowski):



    1. O trancamento da ação penal, por meio do habeas corpus, só é possível quando estiverem comprovadas, de plano, a atipicidade da conduta, a extinção da punibilidade ou a evidente ausência de justa causa. Precedentes.



    (HC 191.216 AgR, ministro Roberto Barroso)



    Nesse contexto, com relação às alegações de ausência de justa causa para a acusação por atipicidade da conduta e inépcia da denúncia, o Superior Tribunal de Justiça, ao corroborar a decisão proferida pelo Tribunal de origem, manifestou-se no sentido da idoneidade da peça acusatória oferecida em desfavor da impetrante (grifei):



    Bom, a agravante estava no banco ao lado do condutor do carro esportivo no momento do atropelamento em questão. A cabeça da vítima, uma das partes que se desprendeu do corpo, teria sido levada a um terreno ermo, distante do local dos fatos, pelos dois que estavam no veículo. De acordo com a denúncia, motorista e passageira afastaram-se do local do acidente, para fugirem à responsabilidade penal e civil que lhes poderia ser atribuída, e, não bastasse isso, ocultaram parte do cadáver da vítima. Ainda, o denunciado Wayne, condutor do automóvel, afastou-se do local do acidente, para fugir à responsabilidade penal ou civil que lhe poderia ser atribuída, tendo, para tanto, contado com o apoio da denunciada Eloize, que a tudo anuiu, já que, mesmo podendo, deixou de acionar a autoridade de trânsito (fl. 40). 



    Como afirmado, inexiste, na espécie, razão para a prematura extinção da ação penal em relação à ora agravante. Basta a leitura da peça acusatória para perceber que existem elementos indiciários suficientes para dar seguimento à persecução penal, não podendo ser tachada de inepta a inicial formulada de acordo com os preceitos do art. 41 do Código de Processo Penal. No caso, a denúncia descreve adequadamente as condutas típicas e permite o amplo exercício da defesa. A instrução criminal já foi iniciada (a primeira audiência ocorreu em 10/8/2022 e outra está designada, em continuação, para 25/10). Caberá ao Juiz do processo analisar as provas e os fatos, oportunamente. 



    Dessa forma, no que toca à alegada inépcia da denúncia, que a peça acusatória observou todas as exigências formais do art. 41 do Código de Processo Penal, evidenciando os elementos essenciais da figura típica dos delitos, permitindo o entendimento da defesa sobre os fatos imputados a impetrante na peça acusatória, o que possibilitou o pleno exercício do direito de defesa (HC 88.875, ministro Celso de Mello).



    Finalmente, observo que, para acolher a tese defensiva – ausência de justa causa –, seria indispensável o reexame do todo conjunto fático-probatório que levou ao recebimento da denúncia apresentada, fato esse inviável para a via estreita do habeas corpus, que não admite dilação probatória, nos termos da jurisprudência de ambas as Turmas desta Suprema Corte: HC 175.924 AgR, ministro Gilmar Mendes; HC 182.710 AgR, ministro Alexandre de Moraes; HC 190.845 AgR, ministro Ricardo Lewandowski; RHC 143.055 AgR, ministro Edson Fachin:



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. CRIME DE FALSIDADE IDEOLÓGICA ELEITORAL (ART. 350 DO CÓDIGO ELEITORAL). TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL POR AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. NECESSÁRIO REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.



    1. O trancamento da ação penal por ausência de justa causa é medida excepcional, justificando-se quando despontar, fora de dúvida, a atipicidade da conduta, a causa extintiva de punibilidade ou a ausência de indícios de autoria, o que não ocorre no caso sob exame (v.g. HC nº 94.752/RS, Rel. Min. Eros Grau, Segunda Turma, DJe de 17/10/08).



    2. Divergir das instâncias ordinárias acerca da existência de indícios mínimos de autoria e de materialidade exigiria, necessariamente, o exame de fatos e provas, inviável em sede de habeas corpus. Precedentes.



    3. Agravo regimental não provido.



    (HC 191.751 AgR, ministro Dias Toffoli – grifei)



    ’HABEAS CORPUS’ – SITUAÇÃO DE  ILIQUIDEZ QUANTO AOS FATOS SUBJACENTES AO PROCESSO PENAL – CONTROVÉRSIA QUE IMPLICA EXAME APROFUNDADO DE FATOS E CONFRONTO ANALÍTICO DE MATÉRIA ESSENCIALMENTE PROBATÓRIA – INVIABILIDADE NA VIA SUMARÍSSIMA DO PROCESSO DE ‘HABEAS CORPUS’ – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO.



    – O processo de ‘habeas corpus’, que tem caráter essencialmente documental, não se mostra juridicamente adequado quando utilizado com o objetivo (a) de promover a análise da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos instrutórios coligidos no processo penal de conhecimento. Precedentes.



    (HC 125.131 AgR, ministro Celso de Mello) 



    Desse modo, não vislumbro demonstrada nestes autos excepcionalidade apta a justificar o trancamento da ação penal instaurada contra a paciente.



    3. Em face do exposto, indefiro o pedido de habeas corpus.



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 1º de fevereiro de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator